Tribunal: TJPA
Processo: 0813479-89.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813479-89.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rafael Nascimento Soares contra acórdão que, ao julgar revisão criminal, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade, mas encerrou a ementa com a expressão “não conhecer da ação revisional”, em aparente contradição com o conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na parte final da ementa do acórdão embargado e se tal equívoco justifica a correção mediante embargos de declaração, com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada contradição formal entre o conteúdo do acórdão, que deu provimento à revisão criminal, e o trecho final da ementa, que indevidamente registra “não conhecer da ação revisional”.

4. O equívoco configura erro material, passível de correção nos próprios embargos de declaração, sem alteração da substância do julgamento.

5. O efeito modificativo é cabível para ajustar o texto final à real conclusão adotada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material constante na ementa do acórdão embargado.

Tese de julgamento: 1. “Erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração, ainda que com efeitos modificativos, desde que não haja alteração no conteúdo da decisão.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 382 e 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e terminada aos sete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por RAFAEL NASCIMENTO SOARES, contra o V. Acórdão ID n.º 29652092, que, nos autos de revisão criminal, opostos pelo ora embargante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, julgou procedente o pedido e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do requerente.

Alega o embargante, que houve contradição no Acórdão embargado, tendo em vista que na parte final da ementa conta a expressão “não conhecer da ação revisional”.

Dessa maneira, pugnou pela correção do erro material.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o erro material.

É o relatório, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão embargado, notadamente em razão da utilização da expressão “não conhecer da ação revisional” na parte final da ementa.

Requer, assim, a correção do apontado erro material.

O julgado embargado restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Rafael Nascimento Soares, condenado definitivamente à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, com sentença proferida em 02/09/2024 e trânsito em julgado em 17/12/2024. O requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando que, à época dos fatos, contava com menos de 21 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da idade do réu à época dos fatos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, tornando-se extinta a punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

4. O art. 109, V, do CP estabelece o prazo prescricional de 4 anos para penas inferiores a 2 anos.

5. Nos termos do art. 115 do CP, a idade do agente à época dos fatos (menor de 21 anos) implica redução pela metade do prazo prescricional.

6. A denúncia foi recebida em 03/02/2017, e a nova sentença foi publicada somente em 02/09/2024, o que caracteriza lapso superior a 2 anos, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por força do art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente. Revisão criminal conhecida e provida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do requerente.

Tese de julgamento: 1. "A pena inferior a dois anos aplicada a réu menor de 21 anos à época dos fatos prescreve em dois anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal." 2. "É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 26 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora” (grifei)

A questão discutida nos presentes embargos é referente apenas quanto a correção do erro material.

Com efeito, do atento exame dos autos, verifica-se que no próprio acórdão (fls. 89/90), confirma a procedência do pedido, extinguindo a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, donde se vê no item IV, dispositivo e tese, número 8.

Ora, a ausência do adjetivo "dou provimento" no trecho final do acórdão objurgada configura mero erro material, o qual não possui o condão de macular o acórdão em questão, sendo que tal equívoco pode ser facilmente corrigido no julgamento dos presentes embargos, em razão do efeito devolutivo recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro material apontado, corrigindo-se o acórdão embargado na forma exposta.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 07/10/2025